Tribunal: STJ
Processo: 1506998-13.2021.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926570 - SP
(2025/0150052-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DAVIDSON JAMAL GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE CREDENDIO - SP110780
JOSÉ CARLOS JAMMAL - SP198781
FABIANA VENTURA - SP255130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
CABIMENTO.
DEVIDA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REGIME
E
NEGATIVA
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA FUNDAMENTADOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática observa os parâmetros legais e o agravo regimental
assegura a apreciação colegiada.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não
há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de
julgamento de agravo em recurso especial" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.247.269/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
13/3/2023)
3. No caso, não houve negativa de prestação jurisdicional, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, pois o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou as questões relevantes ao rejeitar
fundamentadamente os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54150441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f232612-e249-41e9-8816-ab7825606389

4. O indeferimento da prova testemunhal foi devidamente
fundamentado com base na intempestividade do pedido e na
irrelevância da prova diante do conjunto probatório já existente, não
havendo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do
art. 563
CPP.
5. A súmula n. 269 do STJ foi corretamente aplicada, diante
da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, que
fundamentam adequadamente a fixação do regime semiaberto e
impedem a substituição da pena.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f232612-e249-41e9-8816-ab7825606389

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926570 - SP
(2025/0150052-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DAVIDSON JAMAL GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE CREDENDIO - SP110780
JOSÉ CARLOS JAMMAL - SP198781
FABIANA VENTURA - SP255130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
CABIMENTO.
DEVIDA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REGIME
E
NEGATIVA
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA FUNDAMENTADOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática observa os parâmetros legais e o agravo regimental
assegura a apreciação colegiada.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não
há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de
julgamento de agravo em recurso especial" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.247.269/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
13/3/2023)
3. No caso, não houve negativa de prestação jurisdicional, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, pois o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou as questões relevantes ao rejeitar
fundamentadamente os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54150764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:37
Código de Controle do Documento: 66c063ba-5fde-4a7c-810a-1404fe3d9d17

4. O indeferimento da prova testemunhal foi devidamente
fundamentado com base na intempestividade do pedido e na
irrelevância da prova diante do conjunto probatório já existente, não
havendo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do
art. 563
CPP.
5. A súmula n. 269 do STJ foi corretamente aplicada, diante
da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, que
fundamentam adequadamente a fixação do regime semiaberto e
impedem a substituição da pena.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
DAVIDSON JAMAL GARCIA
decisão monocrática em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano, 4
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de
lesão corporal grave (art. 129, §1o, II, do Código Penal), ocorrido em maio de
2021.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que: a) a
decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, configurando error in
insanável; b) houve negativa de prestação jurisdicional por violação ao
procedendo
do CPP; c) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
art. 619
testemunhal essencial; d) a dosimetria da pena e a fixação do regime prisional são
ilegais.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado, com o consequente provimento do recurso especial
para anular o processo ou reformar a pena.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA54150764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:37
Código de Controle do Documento: 66c063ba-5fde-4a7c-810a-1404fe3d9d17

Apesar dos argumentos empregados pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial e, ao
analisar o mérito do recursal, negou-lhe provimento, com base em fundamentos
específicos e bem delineados (fls. 232-237).
No caso, não verifico a alegada violação ao princípio da colegialidade,
uma vez que o manejo do agravo regimental garante a submissão do feito a
julgamento colegiado. Assim, mesmo após decisão monocrática, o agravante tem
assegurado o direito de ver sua irresignação apreciada por um órgão colegiado,
preservando-se, portanto, a legitimidade e a pluralidade de análise inerentes ao
devido processo legal.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
CAPUT, DO
ART. 557,
CPC . RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E
IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE .
ORIENTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SIMETRIA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA A PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AVALIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL . ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 207, 83 E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1 . Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade
quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
do Código de Processo Civil,
art. 557
que franqueia ao relator
a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando
manifestamente inadmissível e improcedente.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Relator Ministro Rogério Schietti,
REsp 1249347/ES,
julgado em
6a T., DJe
.
15/12/2015,
02/02/2016)

Também não há que se falar em supressão do direito de defesa à
sustentação oral na decisão monocrática de agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54150764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:37
Código de Controle do Documento: 66c063ba-5fde-4a7c-810a-1404fe3d9d17

Acrescento, como é cediço, que "não há previsão legal para realização
de sustentação oral em sede de julgamento de agravo em recurso especial" (AgRg
no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.247.269/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
13/3/2023)
Consoante o
IV, do Regimento Interno do STJ, não haverá
art. 159,
sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em
contrário. Em atenção à legislação vigente, registra-se que o
o, § 2o-B, da
art. 7
não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental na
lei n. 8.906/1994,
decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido
dispositivo está em linha com o
do Código de Processo Civil de 2015 -
art. 937
CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em
(AgRg no AgRg no
relator Ministro
recurso especial"
AREsp n. 2.383.997/GO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/11/2023,
13/11/2023,
grifei).
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL
CPP.
ART. 266
OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM
LEI.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
DEVIDAMENTE
RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS
PROVAS
PRODUZIDAS
SOBRE
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
INEXISTENTE.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO.
I - No presente caso, como consignado na decisão atacada, o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
eg. Corte Superior, no sentido de que "Na hipótese dos autos, não
obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao
arrepio do procedimento previsto no
do CPP, que,
art. 226
inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de
prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da
instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das
testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran.
Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único
elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que
Documento eletrônico VDA54150764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:37
Código de Controle do Documento: 66c063ba-5fde-4a7c-810a-1404fe3d9d17

gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado"
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.128.933/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
7/11/2022)
II - Deve ser indeferido o pedido formulado na Petição de n.
no sentido de que "Com o advento da
541956/2023,
passou a ser possível a sustentação oral em
Lei 14.365/2022,
recurso interposto contra decisão monocrática de relator que
julgar o mérito ou não conhecer de recurso" (fl. 1.13 4), pois, nos
termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O cotejo entre
o
do CPC e o § 2o-B do
o da
art. 994
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não
previu a possibilidade de sustentação oral em recursos
interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou
não conhece de agravo de instrumento, de embargos de
declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma
vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2o-
(EDcl nos EDcl no AgInt no
B do
o da
"
art. 7
Lei n. 8.906/1994
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.829.808/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
" (AgRg no
23/6/2022,
28/6/2022)
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.144.230/MG,
Soares da Fonseca, DJe de
.
19/9/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.282.227/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2023,
grifei.)
3/7/2023,

Quanto ao mérito das questões processuais e penais, verifica-se que a
defesa reiterou os mesmos argumentos já apresentados no recurso especial e já
rechaçados fundamentadamente na decisão monocrática, cuja conclusão deve ser
mantida.
No que tange à alegada violação ao
do CPP, concluiu-se que não
art. 619
houve negativa de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo com o
resultado do julgamento, pois o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as
questões relevantes ao rejeitar fundamentadamente os embargos de declaração.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, reconheceu-se que o
indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentado com base na
intempestividade do pedido e na irrelevância da prova diante do conjunto
probatório já existente, não havendo demonstração de prejuízo concreto, nos
termos do
do CPP.
art. 563
Documento eletrônico VDA54150764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:37
Código de Controle do Documento: 66c063ba-5fde-4a7c-810a-1404fe3d9d17

Por fim, quanto à dosimetria, aplicou-se corretamente a Súmula 269 do
STJ, considerando que a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis
fundamentam adequadamente a fixação do regime semiaberto e impedem a
substituição da pena.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54150764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:37
Código de Controle do Documento: 66c063ba-5fde-4a7c-810a-1404fe3d9d17

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0150052-1
AREsp 2.926.570 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15069981320218260344
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAVIDSON JAMAL GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE CREDENDIO - SP110780
JOSÉ CARLOS JAMMAL - SP198781
ADVOGADA
: FABIANA VENTURA - SP255130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAVIDSON JAMAL GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE CREDENDIO - SP110780
JOSÉ CARLOS JAMMAL - SP198781
ADVOGADA
: FABIANA VENTURA - SP255130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515902845164452@
2025/0150052-1 - AREsp 2926570 Petição : 2025/0091880-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:52
Código de Controle do Documento: 040C3406-77D6-471B-AFF6-ADB9D7361D24